Tribunal: TJMT
Processo: 1021276-18.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021276-18.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), CASSIO OLIVEIRA REZENDE - CPF: 750.943.806-30 (ADVOGADO), LAURO JOSE FRANCO MANNA GIANVECCHIO - CPF: 050.802.196-02 (ADVOGADO), JOSE MILTON VILLELA DE OLIVEIRA - CPF: 644.317.116-00 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), VICTOR HENRIQUE DA SILVA TORRES - CPF: 063.644.311-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÃO DO FEITO POR AUSENCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – CONSTITUIÇAO EM MORA DO DEVEDOR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUCIAL ENCAMINHADA POR EMAIL – INVALIDADE – MORA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da notificação prévia do devedor para constituí-lo em mora é documento indispensável para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, fundada no Decreto no 911/69.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.o 1021276-18.2022.8.11.0002 – Ação de Busca e Apreensão – proposta em face de VICTOR HENRIQUE DA SILVA TORRES – declarou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Inconformado, em suas o Apelante alega em síntese, que a sentença apelada deve ser cassada haja vista que o juízo “a quo” considerou inválida a notificação extrajudicial hígida, que produziu todos os efeitos jurídicos necessários à constituição em mora do devedor fiduciante.

Defende o princípio da economia processual, instrumentalidade das formas, celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, bem como a primazia do julgamento de mérito que impõem a preservação dos atos processuais e do próprio processo, razão pela qual o Juiz, ao aplicar o art. 321, do CPC, não pode extinguir o processo, sem analisar o pedido da parte autora para dilatar o prazo para sanar a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Que diversamente da conclusão do juízo não há nenhuma irregularidade na notificação extrajudicial que instruiu a petição inicial.

Ainda, que ao entender ineficaz a constituição em mora do Apelado, a pretexto de que a notificação foi encaminhada por e -mail, olvidou-se de que a regra insculpida no artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69, que é expresso ao dispor que é desnecessário que a notificação seja recebida pessoalmente.

Consigna que sufragar o entendimento perfilhado pela r. sentença vergastada equivale a negar o direito de ação da Apelante, fazendo-se letra morta do artigo 5o, inciso XXXV, da CF/88, que fundamenta o princípio da inafastabilidade do controle ju risdicional em relação a qualquer hipótese de lesão ou ameaça a direito.

Sustenta que a notificação foi enviada ao endereço eletrônico fornecido pelo contratante no instrumento contratual; ainda, que a interpretação da norma deve ser realizada de acordo com o seu tempo e adaptadas às inovações tecnológicas.

Ainda, que além do comprovante de envio do e-mail, há a certificação de entrega de referido conteúdo, por meio de autoridade certificadora.

Assim, que considerando que o artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69, não exclui outras formas admitidas em direito para a comprovação do ato de comunicação da mora ao devedor fiduciante, tem-se que a notificação encaminhada para o endereço eletrônico informado no contrato e comprovadamente recebida pelo destinatário é válida para cumprir a exigência legal.

Ainda, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que embora afirme que não seja necessária a intimação pessoal do devedor, a notificação extrajudicial deve pelo menos ser entregue no endereço correto, qual seja, o informado contratualmente, isso deve ser aplicado também ao correio eletrônico.

Alega, que ainda que a notificação que instruiu a petição inicial não produzisse o efeito jurídico de constituir o devedor fiduciante em mora, é evidente, que referido vício poderia ser sanado após a propositura da ação.

Que a ausência de comprovação da mora do devedor fiduciante, no ato do ajuizamento da ação de busca e apreensão, não enseja a extinção do processo, pois, em se tratando de vício sanável na petição inicial, deve o Juiz conceder à parte autora prazo razoável para emendá-la, conforme dispõem os arts. 317 e 321, do CPC.

Consigna que ao subtrair da Autora/Apelante o direito de regularizar a constituição em mora do devedor fiduciante, a v. sentença objurgada não aplicou corretamente o direito à espécie, ofendeu ao art. 4o, do CPC, por desprezar os princípios da economia processual, instrumentalidade das formas, celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, bem como da primazia do julgamento do mérito, malferiu o art. 2o, § 2o, do Decreto - lei 911/69, e negou vigência aos arts. 321 e 485, IV, do CPC, sufragando entendimento infenso à jurisprudência consolidada a respeito da matéria.

Requer seja conhecido e provido o recurso, que a sentença apelada seja cassada para pronunciar a higidez formal e material da notificação preminotória que instruiu a petição inicial da ação de busca e apreensão;

Ad argumentandum tantum, que se reconheça a possibilidade de o credor fiduciário regularizar a constituição em mora do devedor fiduciante antes de formada a relação jurídica processual e conceder o prazo oportunamente requerido para tanto, cassando a r. sentença monocrática, em ambas as hipóteses, seja para conceder o prazo requerido para realizar o protesto do contrato, seja para determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão em seus ulteriores termos, com a apreciação da medida liminar, conforme art. 3o, do Decreto-lei 911/69.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.o 1021276-18.2022.8.11.0002 – Ação de Busca e Apreensão – proposta em face de VICTOR HENRIQUE DA SILVA TORRES – declarou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Pretende o Apelante que a sentença de improcedência seja cassada, reconhecendo com válida a notificação de mora encaminhada ao devedor por meio de email ou, subsidiariamente que se reconheça a possibilidade de o credor fiduciário regularizar a constituição em mora do devedor fiduciante antes de formada a relação jurídica processual e a conceção de prazo oportunamente requerido para tanto, cassando a r. sentença monocrática, em ambas as hipóteses, seja para conceder o prazo requerido para realizar o protesto do contrato, seja para determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão em seus ulteriores termos, com a apreciação da medida liminar, conforme art. 3o, do Decreto-lei 911/69.

Pois bem.

Razão não assiste ao Apelante, eis que é cediço que a constituição em mora do devedor, deve ser realizada antes do ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Mister esclarecer que a constituição em mora é elemento indispensável à propositura da referida ação, tendo em vista que considerada exigência formal para o ajuizamento das ações nas quais se pleiteia a reintegração do veículo, sento requisito de constituição e desenvolvimento regular e válido do processo, à luz disposto no art. 485, IV do Código de Processo Civil.

Nesse sentido a Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça estabelece: “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

A partir a promulgação da Lei 13.043/2014, o art. 2o, §2o do Decreto Lei 911/1969 passou a vigorar com a seguinte redação:

Art. 2o. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

[...]

§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Veja, é cabível a constituição em

mora mediante o encaminhamento de carta registrada no endereço declarado pelo devedor no contrato firmado entre as partes.

Ainda, que basta que a notificação seja entregue no endereço do contrato, podendo ser recebida por terceira pessoa.

No caso, conforme afirma o Apelante, a notificação extrajudicial foi encaminhada via e-mail, assim, não há como se reconhecer que foi perfectibilizada, posto que não possibilita determinar-se a efetiva notificação do devedor.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA VIA E-MAIL REGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO. A notificação extrajudicial encaminhada via correio eletrônico (e-mail) não é suficiente para comprovar a regular constituição em mora do devedor. Sendo esta imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição válida do processo. (TJPR - 8a C.Cível - 0051767-82.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA - J. 21.02.2022) (TJ-PR - APL: 00517678220218160014 Londrina 0051767-82.2021.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 21/02/2022, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – VIA CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)– INADMISSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 01. Na ação submetida ao procedimento especial regulado pelo Decreto-Lei no 911/1969, a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo de busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária. 02. A comprovação da mora deve ser feita por meio da expedição de carta registrada ou pelo protesto do título, de acordo com a regra prevista no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969. 03. O envio de correio eletrônico (e-mail) ao endereço informado pelo devedor no contrato de alienação fiduciária, não é suficiente para constituir o devedor em mora, pois nesse caso não fica demonstrada a efetiva ciência da mora pelo devedor. 04. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MS - AC: 08040881920208120008 MS 0804088-19.2020.8.12.0008, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 31/03/2021, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/04/2021)

Assim, não comprovada mora do devedor, não há que se falar em reforma da sentença.

Quanto ao requerimento subsidiário, para que se reconheça a possibilidade de o credor fiduciário regularizar a constituição em mora do devedor fiduciante antes de formada a relação jurídica processual e a conceção de prazo oportunamente requerido para tanto, cassando a r. sentença monocrática, em ambas as hipóteses, seja para conceder o prazo requerido para realizar o protesto do contrato, seja para determinar o prosseguimento da ação de busca e apreensão em seus ulteriores termos, com a apreciação da medida liminar, conforme art. 3o, do Decreto-lei 911/69.

Melhor sorte, não socorre o Apelante, posto que, a constituição em mora é pressuposto processual indispensável para ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, cumpre a parte autora municiar a ação inicial com a prévia notificação da parte devedora, o que não ocorreu no caso ora em análise, portanto, não há que se falar em concessão de prazo para regularização da constituição e mora do devedor fiduciário.

Ademais, o juízo concedeu a parte Autora/Apelante, o prazo de 15 (quinze) dias para que trouxesse aos autos o comprovante de notificação.

Isto NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a sentença de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023